Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição pelo crime de injúria racial (artigo 140, § 3o, do Código Penal). As firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas às imagens de mensagens trocadas entre o réu e o ofendido, pelo aplicativo de mensagens “Whatsapp”, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pelo acusado quando chamou a vítima de “seu macaco”.
2. A existência de amigos e familiares negros não funciona como escudo para prática de crime de cunho racial pelo indivíduo. O fato de haver pessoas negras no círculo social ou mesmo familiar de um indivíduo não o impede de manter ideias e conceitos racistas que eventualmente podem se manifestar em uma situação de conflito com pessoas alheias, ou mesmo do seu próprio círculo pessoal, e, justamente por isso, é necessária a promoção de uma educação antirracista e a punição de quem pratica atos de injúria racial.
3. Ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça responsáveis pelo julgamento de matéria criminal orientaram seu entendimento admitindo que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal inclua também eventuais danos morais sofridos pela vítima.
4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
5. Recurso desprovido.